Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DO AUTOR E DOS DOIS RÉUS. ART. 1.022, DO CPC. RECURSO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FORMULADO NO RECURSO DO AUTOR. EXAME DA MATÉRIA SEM MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO VÍCIO SANÁVEL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. RECURSO DA RÉ PREVI. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.

4. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

5. Omisso o acórdão embargado acerca do pedido de atribuição da integralidade dos ônus da sucumbência para os réus, formulado na apelação do autor, impõe-se a correção do vício. Todavia, mantém-se o dispositivo do acórdão, se constatado que a sucumbência do autor não foi mínima e a distribuição feita na sentença foi feita de forma justa e proporcional.

6. Matérias de ordem pública, ainda que não alegadas nas razões de apelação, podem ser veiculadas em sede de embargos de declaração.

7. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não liquidada a sentença, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada.

8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

9. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

10. Embargos declaratórios dos réus não providos. Embargos declaratórios do autor parcialmente providos, sem modificação do acórdão embargado.